Tribunal: STF
Processo: ARE 1328749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 31):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROSPECÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GRANITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE LAVRA, REQUISITO PARA IMISSÃO NA POSSE DA JAZIDA. DECRETO-LEI N° 227/67 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO DECRETOLEI N° 1.985/40 (CÓDIGO DE MINAS). 
    Concessão de lavra deve anteceder a imissão do concessionário na posse da jazida. Autora não é detentora dos direitos de lavra, a servidão somente pode ser instituída para fins de pesquisa, a qual abarca a determinação de exequibilidade do aproveitamento econômico da jazida. Sistemática preconizada pelo o art. 14 do Decreto 226/67. 
    Instituição de servidão. Necessidade de ajuste prévio acerca da indenização do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. Inteligência do art. 60 do referido dispositivo legal. No caso sub judice, a servidão já foi instituída e a pesquisa ultimada, não mais havendo justificativa para discussão acerca da indenização. 
    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 6, p. 55).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 20; 93, IX; 109; e 176 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 74):
    “O acórdão cometeu um grave erro! Isso porque a servidão mineraria, espécie de desapropriação, é uma intervenção da União sobre a propriedade privada permitida pela Constituição Federal. Dessa forma, ao editar sua manifestação ao Ente Federal expressamente interviu na propriedade da requerida exercendo de forma plena e direta puro ato de império, O erro (grosseiro) do acórdão, portanto, está em confundir atos de execução dessa instituição por ausência de acordo buscado através da via judicial com a própria instituição da intervenção.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 6, p. 153-155).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 6, p. 37-41):
    “Correta, portanto, a sentença ao afirmar que "a autora, embora tenha sustentado na inicial ser a titular da lavra, após a contestação, passa a mencionar não haver requerido a imissão de posse na condição de concessionária de lavra, mudando claramente o seu discurso. É de se questionar, portanto, com base no que pretende a autora imitir-se na posse do imóvel, já que o plano de aproveitamento econômico que deu causa à instituição da servidão não assegura à autora direito de ser imitida na posse, direito esse passível de ser exercido somente após a outorga da lavra, como já afirmado". De salientar-se que, afirmando na inicial a aprovação do Relatório de Pesquisa e o encaminhamento do requerimento de concessão da lavra dentro do prazo legal, a demandante, no mínimo, embasou o pedido na expectativa do deferimento da concessão. 
    Argumento de que a servidão é o instrumento para viabilizar a execução dos trabalhos de pesquisa na exploração da jazida, incluindo o Plano de Aproveitamento Econômico e a lavra propriamente dita, não investe o minerador do direito à posse, sem a prévia instituição judicial da servidão e pagamento da indenização devida. 
    De início, cumpre ressaltar que a servidão se divide em duas espécies, quais sejam a servidão civil e a administrativa ou pública, subdividindo-se esta última em subespécies, dentre as quais a minerária, da qual cuida este feito, disciplinada pelo Decreto-Lei n.° 227/67. 
    (…)
    Portanto, o ato exarado pelo DNPM, publicado na página do Diário Oficial da União reproduzida a fls. 20, nada mais é do que mero ato declaratório da servidão, de modo que o pedido, da maneira como formulado, não podia mesmo merecer juízo de procedência. 
    A própria apelante informa não ter havido acordo entre as partes quanto à constituição da servidão de forma amigável, razão por que deveria ter ajuizado a competente ação de instituição de servidão. No entanto, sequer na designação da ação há menção à instituição de servidão. 
    (…)
    Fosse a autora titular da concessão de lavra, cumpria-lhe, tão-somente, requerer ao D.N.P.M., no prazo de noventa dias, a contar da publicação da Portaria no Diário Oficial da União, a posse da jazida, processando-se a imissão na posse pela via administrativa, conforme disposto nos 44 e 45, do Decreto-lei 227/67. 
    Assim, constituindo o ato exarado pelo DNPM, nada mais do que mero ato declaratório da servidão, e sem que a inicial contemple pedido hábil de instituição de servidão, nos moldes do art. 27 do Decreto-Lei 227/67, outra não poderia ter sido a conclusão da sentença, que não a extinção do processo sem resolução de mérito, julgando a autora carecedora de ação.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Decreto-Lei 227/67) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Indenização. Justo valor. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.893-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Desapropriação. Despesas com a área de reserva legal. Justa indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exploração de jazida mineral. Indenização. Não cabimento. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que não há direito à indenização pela perda do direito à exploração de jazida mineral, com exceção dos casos em que haja concessão da lavra. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 857.755-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12.9.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente